Tribunal: TJPA
Processo: 0008847-13.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2022-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008847-13.2018.8.14.0028

APELANTE: SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS. 155, § 1ºE § 4º, I E ART. 307 DO CPB – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
EX VI

ART. 155, § 4° inciso "I" do CPB -
DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INOCORRÊNCIA – VETOR DESFAVORÁVEL QUE CREDENCIA O INCREMENTO DA PENA ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO -
DECISUM
MANTIDO -
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - UNÂNIME.

I –
Cediço observar que a confissão do recorrente guardou simetria com as provas orais colhidas, as quais esclareceram que o apelante arremessou uma pedra no local e quebrou a porta do estabelecimento, tendo subtraído desodorantes e cremes, os quais foram acondicionados em um carrinho de compras. Confirmaram também o
-
momento em que o réu forneceu nome falso aos policiais;

II -
Na espécie, verificou-se que não se sustenta o argumento defensivo acerca do princípio da insignificância, uma vez que restou evidenciado a prática de rompimento de obstáculo, nos termos do
art. 155, §4° inciso "I" do CPB, premissa que veda o adimplemento da somenos importância penal;

III - O
bservou-se que o juízo se utilizou de argumentos idôneos na aferição da pena base, que foi mensurada em parâmetros razoáveis e proporcionais a falta cometida. Cumprido, com isso, seu mister de prestação jurisdicional de maneira comedida e responsável, não havendo motivos que justificasse manejar qualquer reparo ou alteração na decisão de primeiro grau, a qual deve permanecer inalterada;

IV -
Em face do exposto, segue o recorrente condenado às penas de
04 anos de reclusão e 90 dias-multa pelo crime de furto qualificado a ser
cumprido em regime inicial fechado, ante a reincidência (art. 33, §2º, b, do CP) e
04 meses e 15 dias
-
de detenção pelo crime de falsa identidade, em regime inicial se
miaberto, considerando a proibição de regime inicial fechado para os crimes apenados com

detenção (art. 33, caput, segunda parte, do CP);

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado ás penas
04 anos de reclusão e 90 dias-multa pelo crime de furto qualificado a ser
cumprido em regime inicial fechado, ante a reincidência (art. 33, §2º, b, do CP) e
04 meses e 15 dias
-
de detenção pelo crime de falsa identidade, em regime inicial se
miaberto, considerando a proibição de regime inicial fechado para os crimes apenados com

detenção (art. 33, caput, segunda parte, do CP).
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
2ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Em suas razões, a defesa do requerente asseverou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, quanto ao delito patrimonial, alternativamente, a retirada da qualificadora, e por fim, a reforma da pena. Em relação ao crime de falsa identidade, pugnou pela absolvição, mediante a atipicidade da conduta (ID 6682106).

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação (ID 6682111).

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por
SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado pelo juízo
prolatada pelo M.M. Juízo da
2ª Vara Criminal de Marabá/PA.

Extraiu-se da exordial acusatória, que no dia
01.07.2018, por volta das 22h00, o recorrente SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA, mediante rompimento de obstáculo entrou na Drogaria do Povo, de onde subtraiu 08 (oito) desodorantes da marca Rexona, 06 (seis) condicionadoras da marca seda e 03 (três) shampoos da marca seda. Na ocasião, o irmão da proprietária do estabelecimento foi informado e ao chegar no local deteve, com auxílio da polícia Militar, SAMOEL na posse dos objetos subtraídos.

Devidamente processado, o apelante foi
ao final condenado
ás penas
04 anos de reclusão e 90 dias-multa pelo crime de furto qualificado a ser
cumprido em regime inicial fechado, ante a reincidência (art. 33, §2º, b, do CP) e
04 meses e 15 dias
-
de detenção pelo crime de falsa identidade, em regime inicial se
miaberto, considerando a proibição de regime inicial fechado para os crimes apenados com

detenção (art. 33, caput, segunda parte, do CP).
Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

TESES DA DEFESA

Em suas razões, a defesa do requerente asseverou pelo reconhecimento do princípio da insignificância, quanto ao delito patrimonial, alternativamente, a retirada da qualificadora, e por fim, a reforma da pena. Em relação ao crime de falsa identidade, pugnou pela absolvição, mediante a atipicidade da conduta (ID 6682106).

ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUANTO AO CRIME DE FURTO.

De fato, o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo exige a realização do exame pericial, salvo nas hipóteses de inexistência ou desaparecimento de vestígios, ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo. Nesses termos, o próprio apelante teria
confessado a prática dos crimes, relatando que na época vivia um momento de instabilidade emocional, com o excessivo consumo de álcool, ocasião em que quebrou a entrada da farmácia subtraindo os objetos. Nesse diapasão ao ser preso, com a finalidade de não se expor sobre sua pendência na justiça, informou chamar-se Eduardo.

Cediço observar que a confissão do recorrente guardou simetria com as declarações de Júnior OLIVEIRA FARIAS, irmão da proprietária do estabelecimento Drogaria do Povo, que esclareceu que o apelante arremessou uma pedra no local e quebrou a porta do estabelecimento, tendo subtraído desodorantes e cremes, os quais foram acondicionados em um carrinho de compras. Afirmou ter presenciado o
-
momento em que forneceu nome falso aos policiais. Por fim, os
policiais JOSIEL ALVES DA COSTA e DIEGO SOARES SANTOS, responsáveis pela prisão de Samoel Oliveira, esclareceram que detiveram o recorrente na posse de um carrinho de compras com os objetos subtraídos, no horário noturno, e ainda que este apresentou nome diverso daquele que constava em registros oficiais. Como se pode observar pelas provas carreadas, que houve o rompimento de obstáculo, fato avalizado pelo próprio recorrente que confessou o modo que se utilizou pra adentrar na farmácia:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO PRIVILEGIADO-QUALIFICADO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. ARROMBAMENTO CONFIRMADO POR MEIO DA PROVA TESTEMUNHAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – (...)

II - Com efeito, para a configuração de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, o exame pericial não se constitui o único meio probatório possível para a comprovação da qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto, sendo lícito, considerando o sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a utilização de outras formas, tais como a prova a documental e a testemunhal, desde que devidamente justificada a impossibilidade de realização do laudo pericial. III - Na hipótese em foco, as instâncias ordinárias justificaram a impossibilidade de realização do laudo pericial, tendo em vista a necessidade de a vítima, a qual se encontrava viajando quando recebeu a notícia do arrombamento de sua residência e furto de seus pertences, reparar os danos causados. Assim, não seria exigível que a vítima mantivesse a sua casa vulnerável enquanto aguardasse de forma indefinida a realização de laudo pericial. Assinale-se, ainda, que por meio da prova testemunhal ficou provado o rompimento de obstáculo. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.111.157/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 16/10/2017; AgRg no REsp n. 1.699.758/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 11/04/2018; e AgRg no REsp n. 1.868.829/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29/05/2020. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 615.510/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

Na espécie, verificou-se que não se sustenta o argumento defensivo, uma vez que restou evidenciado a prática de rompimento de obstáculo, nos termos do
art. 155, §4° inciso "I" do CPB.

Noutro ponto, acerca do reconhecimento da
atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância, temerário seu adimplemento pela ausência de comprovação de que enfrentava ao tempo dos fatos perigo atual a direito próprio ou alheio, cujo sacrifício não era razoável se exigir, e caso estivesse em situação alarmante, poderia se valer de outros meios viáveis para se socorrer, solicitando auxilio a entidades filantrópicas de amparo a terceiros ou Assistência Social. Ademais, seria impossível a aplicação do princípio da insignificância, em que pese o pequeno valor das res furtiva, em face da maior reprovabilidade da conduta, decorrente do rompimento do obstáculo para a subtração das coisas, fato que impede de agraciá-lo com a benesse. De fato, a
aplicação do princípio da “bagatela” norteia-se não só pela afetação do bem jurídico ou desvalor do resultado, mas também pela reprovabilidade da ação, pelas circunstâncias do crime e pela repercussão na esfera patrimonial e pessoal da vítima. Assim, não se trata de conduta atípica se evidenciada, nos autos, a forma qualificada do delito perpetrado e os prejuízos sofridos pela ofendida.

Acerca do tema a orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que para a aplicação do princípio sob análise devem ser considerados aspectos objetivos, referentes à infração praticada, assim a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada (STF - HC 84.412 - 2ª T. - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 19.11.04).

"EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - TIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO CONFIGURADO - ANULAÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.- A insignificância deve ser aferida levando-se em consideração não só o valor da coisa subtraída, mas, também, outras circunstâncias capazes de demonstrar que a conduta foi ofensiva e reprovável, revelando-se incabível a aplicação do referido princípio na hipótese vertente, em que o delito foi praticado mediante arrombamento de obstáculo, por indivíduo que se encontra envolvido em delitos patrimoniais".(TJMG - APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0035.11.011049-7/001 - COMARCA DE ARAGUARI - 6ª CÂMARA CRIMINAL - RELATOR: DES. JAUBERT CARNEIRO JAQUES; j. 04/06/2013).

Da mesma forma, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido da impossibilidade de aplicação do princípio da insignificância nos casos, como o dos autos, de furto cometido com rompimento de obstáculo ou em concurso de agentes, bem como quando o agente é reincidente delitivo, uma vez que, nesses casos, denota-se uma maior reprovabilidade da conduta (AgRg no AREsp n. 548.459/MS, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/2/2018).

DOSIMETRIA

DO EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA BASE – DIREITO AO ESQUECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES

Quanto a dosimetria implementada, conveniente observar que sua individualização seria uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo
, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto.

Na hipótese o juízo teria
valorado negativamente os antecedentes do réu com base na condenação do apelante nos autos do processo 0002890-42.2001.814.0028. O
portuno pontuar a maior abrangência dos maus antecedentes em face da reincidência, pois atinge
condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, HC 567.261/RJ , Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 16/06/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO PENA-BASE. CONDENAÇÕES ANTERIORES ATINGIDAS PELO PERÍODO DEPURADOR. UTILIZAÇÃO COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Apelação Crime nº 0024887-34.2014.8.16.0035 1. Mostra-se válido o aumento da pena-base pelos maus antecedentes do réu, assim considerados, ante a existência de condenações definitivas, diversas da utilizada como reincidência. 2. As condenações atingidas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem, a princípio, o reconhecimento dos maus antecedentes. 3. Agravo regimental improvido. (AgInt no HC 382.424/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 28/04/2017).

Nesses termos, sedimentou-se que as condenações atingidas pelo período depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não caracterizem reincidência, podem ser sopesadas a título de maus antecedentes.
Nesse diapasão, e conforme o assunto já pacificado no Superior Tribunal de Justiça, não há como excluir da pena-base o aumento de pena relativo aos maus antecedentes, sendo que tais registros criminais trilham como uma mancha na identidade do sujeito. Desse modo, carece de argumentos a tese da defesa, visto que os maus antecedentes se figuram como um “sistema de perpetuidade”. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, DO CTB) E CRIME DE DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309, CTB). PLEITO INICIAL DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA ATINENTE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DISCUSSÃO A FIM DE AFASTAR A EXASPERAÇÃO Apelação Crime nº 0024887-34.2014.8.16.0035 DA PENA-BASE A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES, EM VIRTUDE DO LAPSO TEMPORAL DE CINCO ANOS. TESE DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA JÁ PACIFICADOS. SENTENÇA ESCORREITA. PENA-BASE QUE SE PODE SERVIR DE MAUS ANTECEDENTES INDEPENDENTEMENTE DO TEMPO EM QUE HOUVE O TRÂNSITO EM JULGADO. AFASTAMENTO EX OFFICIO DA CONDIÇÃO PARA O REGIME ABERTO DE FREQUENTAR BARES, BOATES E LOCAIS CONGÊNERES. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 493 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONDIÇÃO QUE É INERENTE DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO, ART. 44 DO CP. DESPROVIMENTO DO RECURSO, POR MAIORIA, AFASTANDO-SE DE OFÍCIO A CONDIÇÃO IMPOSTA AO REGIME ABERTO E DEFERINDO-SE OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Apelação Crime nº 0024887-34.2014.8.16.0035 1. Conforme preceitua o Superior Tribunal de Justiça, mesmo ultrapassado o lapso temporal de cinco anos, a condenação anterior transitada em julgada pode ser considerada como maus antecedentes, nos termos do artigo 59 do Código Penal, inservível, pois, como reincidência. 2. Outrossim, as circunstâncias judiciais dos maus antecedentes figuram-se como um “sistema de perpetuidade”, diferentemente da reincidência que se caracteriza pela sua provisoriedade. 3. No que tange à fixação de condições para o regime aberto, esta mostra-se ilegal, quando inerentes às penas restritivas de direitos, conforme dispõe o art. 44 do Código Penal, violando gravemente a Súmula nº 493 do STJ. 1 1 Súmula 493 do STJ: É inadmissível a fixação de pena substitutiva (art. 44 do CP) como condição especial ao regime aberto. Apelação Crime nº 0024887-34.2014.8.16.0035 I. (TJPR - 2ª C.Criminal - 0024887-34.2014.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida - J. 19.07.2018). (TJ-PR - APL: 00248873420148160035 PR 0024887-34.2014.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Desembargador José Maurício Pinto de Almeida, Data de Julgamento: 19/07/2018, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/08/2018).

Desta forma,
observou-se que o juízo se utilizou de argumentos idôneos na aferição da pena base, que foi mensurada em parâmetros razoáveis e proporcionais a falta cometida. Cumprido, com isso, seu mister de prestação jurisdicional de maneira comedida e responsável, não havendo motivos que justificasse manejar qualquer reparo ou alteração na decisão de primeiro grau, a qual deve permanecer inalterada.

ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DO ART. 307 DO CPB.

De fato,
consuma o delito positivado no art. 307 do Código Penal o agente que, verbalmente ou por escrito, atribui-se identidade falsa a fim de obter vantagem em proveito próprio, independente do êxito da empreitada" (TJSC, AC nº 0000455-63.2018.8.24.0139, de Porto Belo, Rel. Des. Sérgio Rizelo). "

Destarte, é facultado ao recorrente,
em processo penal, valer-se do silêncio como meio de defesa, evitando-se, assim, em determinadas hipóteses, a autoacusação ou autoincriminação. Para esse fim, entende-se que o apelante poderia, inclusive, mentir sobre fatos que lhe possam ser prejudiciais.

Na espécie, o próprio apelante teria
confessado a prática dos crimes, relatando que na época vivia um momento de instabilidade emocional, com o excessivo consumo de álcool, ocasião em que quebrou a entrada da farmácia subtraindo os objetos. Nesse diapasão ao ser preso, com a finalidade de não se expor sobre sua pendência na justiça, informou chamar-se Eduardo. Imperioso observar que a confissão do recorrente guardou simetria com as declarações de Júnior OLIVEIRA FARIAS, irmão da proprietária do estabelecimento Drogaria do Povo, que esclareceu que o apelante arremessou uma pedra no local e quebrou a porta do estabelecimento, tendo subtraído desodorantes c cremes todos acondicionados em um carrinho de compras. Afirmou ter presenciado o
-
momento em que forneceu nome falso aos policiais. Por fim, os
policiais JOSIEL ALVES DA COSTA e DIEGO SOARES SANTOS, responsáveis pela prisão de Samoel Oliveira, esclareceram que detiveram o recorrente na posse de um carrinho de compras com os objetos subtraídos, no horário noturno, e ainda que este apresentou nome diverso daquele que constava em registros oficiais. Como se pode observar pelas provas carreadas, que houve o rompimento de obstáculo, fato avalizado pelo próprio recorrente que confessou o modo que se utilizou pra adentrar na farmácia. Portanto, ao crime de falsa
identidade não existe a possibilidade de mentir, pois o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º , inciso LXIII , da CF/88 ) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP )". (STF - RE n. 640.139 RG/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 22/09/2011). Cediço
destacar que o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, cuja redação prevê:

"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa."

Nesse contexto, não há falar em inexistência de provas ou dúvida que recomende a absolvição, uma vez que os elementos contidos nos autos formam um conjunto probatório sólido e trazem segurança para a condenação do apelante pelo crime de falsa identidade, sendo, portanto, manifestamente insubsistente a pretensão absolutória.

Ante o exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento para manter a condenação do
recorrente
SAMOEL OLIVEIRA DA SILVA,
foi julgado e ao final condenado ás penas
04 anos de reclusão e 90 dias-multa pelo crime de furto qualificado a ser
cumprido em regime inicial fechado (art. 33, §2º, b, do CP) e
04 meses e 15 dias
-
de detenção pelo crime de falsa identidade, em regime inicial se
miaberto (art. 33, caput, segunda parte, do CP),
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2022